Tribunal: STF
Processo: Rcl 47107
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Pio IX contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT 22), que “impõe [...] a obrigatoriedade de arcar com os precatórios expedidos em seu desfavor sem a observância da regra de transferir, mensalmente, uma porcentagem de suas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento”, desrespeitando, assim, a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o julgado nas ADI nºs 4357/DF e 4425/DF.
    O Município de Pio IX informa que, por meio do ato ora vergastado, foi instado a transferir mensalmente, a partir de fevereiro de 2021, o valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) para fins de pagamento de seus débitos inscritos em precatórios inadimplidos, tendo sofrido o bloqueio desse montante em suas contas no primeiro mês.
    Afirma que peticionou ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (NUPEMEC), demonstrando a inviabilidade financeira dos repasses determinados e propondo “acordo para o repasse mensal de R$ 90.000,00 (noventa mil reais)”.
    Sustenta que, não obstante a comprovada dificuldade financeira por si enfrentada, agravada pela pandemia de Covid-19, em 25/2/2021,
    “restou determinado, conforme certidão em anexo, que durante os meses de março, abril e maio o município de Pio IX repassaria o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) no mês de junho, R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil) no mês de julho e R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) a partir de agosto, até ulterior deliberação.”
    Aduz que o repasse de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) nos meses de março, abril e maio de 2021 comprometerá o adimplemento da remuneração de seus servidores, o qual tem sido feito com recursos do Fundo de Participação dos Municípios, acentuando-se as dificuldades nos meses seguintes, dado o aumento do valor dos repasses determinados a partir de junho de 2021. No ponto, adverte que
    “nos três primeiros meses do ano de 2021, o município de Pio IX recebeu, à título de repasse de FPM, o montante de R$ 4.423.451,23 (quatro mil quatrocentos e vinte e três reais quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos), nos termos dos extratos que seguem em anexo.
    No entanto, somente com a folha de pagamento, no mesmo período, o reclamante teve um gasto de R$ 4.046.560,96 (quatro milhões e quarenta e seis mil quinhentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), como demonstram os documentos que seguem em anexo.
    Logo, a manutenção da forma de pagamento acima citada colocará o município de Pio IX em dificuldades para prestar os serviços essenciais que são de sua responsabilidade ou até mesmo inviabilizará.
    […]
    É nítido, portanto, que, ante as obrigações assumidas pelo município de Pio IX, notadamente em face ao estado de calamidade pública disseminado pela proliferação do mortal COVID-19, ao lume do atual ordenamento jurídico, não é plausível, na forma de tudo o que foi exposto, submeter o município à restrição financeira desta monta, a qual deixa o município reclamante desamparado no combate à pandemia instaurada e na prestação de serviços públicos essenciais.”
    O Município de Pio IX defende que, por força da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 pelo STF, nos autos das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, ficou definido que 
    “os entes públicos que possuíssem, até o dia 25 de março de 2015, precatórios expedidos ou pagos, poderiam continuar pagando seus precatórios em conformidade com o disposto no art. 97. […]
    Logo, o reclamante deveria pagar seus precatórios, expedidos após o dia 25 de março de 2015, repassando, mensalmente, um percentual de suas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento.”
    Reforça a tese de que possui o direito de fazer os repasses para quitação de precatórios pelo regime especial segundo cálculo percentual incidente sobre sua receita corrente líquida, nos termos art. 97, § 2º, II, a, do ADCT, pois
    “foram editadas novas emendas constitucionais que mantiveram a forma de pagamento semelhante à prevista no art. 97 do ADCT e também prorrogaram o prazo para que os entes públicos quitassem seus precatórios por meio do Regime Especial.
    A primeira prorrogação ocorreu com a promulgação da EC 94/2016, que prorrogou o citado prazo até o dia 31 de dezembro de 2020. Posteriormente, foi promulgada a EC 99/2017, que prorrogou o prazo para o pagamento dos precatórios até o dia 31 de dezembro de 2024. Por derradeiro, com a promulgação da EC 109/2021, estipulou-se um novo prazo, qual seja, 31 de dezembro de 2029.”
    A amparar o pedido de procedência da ação, a parte reclamante indica o julgado na Rcl nº 32926/RS-MC e 33236/RS-MC, afirmando que “[o] STF já analisou inúmeras Reclamações Constitucionais, cujos objetos eram a modulação temporal dos efeitos das decisões prolatadas nos autos das ADIs 4.357 e 4.425”.
    Defende que devem ser obstados atos de constrição de seu patrimônio decorrentes do ato do TRT 22 ora objetado, aduzindo que
    “[o] Ministro Humberto Martins, Presidente do STJ, nos autos da SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2828 - MG (2020/0296476-0), documento em anexo, [...] determinou a suspenção (sic) dos efeitos do acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do processo n. 1.000.19.110095/002 até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal e, por conseguinte, impediu o deslocamento do valor de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) para o pagamento de precatórios.
    Em sua decisão, o d. Presidente do STJ asseverou que o município de Betim, então peticionante, demonstrou que o deslocamento do referido valor para o pagamento de precatórios causaria problemas na continuidade dos serviços públicos.
    Situação semelhante ocorrerá no caso em apreço, caso o município de Pio IX seja obrigado a seguir o plano de pagamento supracitado, tendo em vista que a reserva de valores tão elevados para o pagamento de precatórios junto ao TRT 22 prejudicará e até mesmo inviabilizará a prestação de serviços públicos essenciais aos munícipes.
    […]
    Impende salientar que a pandemia do Coronavírus (COVID-19), inevitavelmente, provoca e continuará a provocar enorme perda de receita aos entes públicos, comprometendo, desse modo, as suas finanças já tão abaladas.
    Vale ressaltar que a situação dos impactos financeiros negativos causados aos entes públicos já foi utilizada como fundamento em decisão judicial para afastar a faculdade de se adotar medidas constritivas em face da fazenda pública, ante o não pagamento de dívida, como se observa em decisão do Ministro Alexandre de Moraes, documento em anexo, nos autos da MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.363 SÃO PAULO, […].
    Observamos, a partir das ilustres palavras do Ministro, que a existência de eventual estado de inadimplência, em caso de entes públicos, deverá ser relativizada, na via de, justamente, não se militar contra a atuação de entes federativos na persecução e na garantia de efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual possui liame umbilical com a pandemia de COVID-19, que o mundo todo atravessa.”
    Requer:
    “b) A concessão de tutela de urgência em medida liminar e inaudita altera pars para suspender a eficácia do Despacho de lavra da Des. Liana Ferraz de Carvalho – Desembargadora – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – PI, assim como do plano de pagamento imposto ao município reclamante em audiência realizada no dia 25 de fevereiro de 2021 no âmbito do NUPEMEC/SEJUSC 2º GRAU e determinando, de imediato, a suspensão do bloqueio, a ser realizado no mês de maio do ano de 2021 nas contas do município, no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
    c) Ainda em sede de liminar, que seja determinado que o pagamento dos precatórios já expedidos contra o município de Pio IX, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em conformidade com o Regime Especial vigente, transferindo, a municipalidade, mensalmente, uma percentagem de suas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, considerando a forma de pagamento originalmente prevista no art. 97, em seu § 2º, II, “a” do ADCT da Constituição Federal.
    […]
    e) A integral procedência desta reclamação constitucional, confirmando a liminar supramencionada e, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que seja determinado que o pagamento dos precatórios, já expedidos, assim como daqueles que forem expedidos futuramente, contra o município de Pio IX, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, seja realizado em conformidade com o Regime Especial vigente, transferindo, a municipalidade, mensalmente, uma percentagem de suas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, considerando a forma de pagamento originalmente prevista no art. 97, em seu § 2º, II, ‘a’ do ADCT da Constituição Federal.”
    É o relatório. Decido.
    De início, registro que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC nº 62/2009, nos autos das ADI nº 4.357/DF e 4.425/DF, pretendeu protrair, em 5 (cinco) exercícios financeiros a partir de 1º/1/2016, a repristinação de sistemática constitucional de pagamento de precatórios anteriormente vigente, no qual não havia vinculação de percentual mínimo de receita corrente líquida do ente devedor (com o objetivo de quitar o saldo de precatórios) nem a instituição de sanções no caso de descumprimento dessa vinculação.
    Ocorre que sobrevieram as Emendas Constitucionais nº 94/2016, nº 99/2017 e nº 109/2021, estando vigente a nova redação dada ao art. 101 do ADCT, que institui a data de 31/12/2029 como termo final para que cada ente quite seus “débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período”, determinando que seja depositado mensalmente
    “[...] 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo.” (grifo nosso)
    Resta, portanto, prejudicada a controvérsia relativa à parcela a ser depositada mensalmente com o objetivo de quitar o estoque de precatórios com fundamento na EC nº 62/2009 e nas ADI nº 4.357 e nº 4.425/DF, ante a superveniência de ato proveniente do Poder Constituinte Derivado Reformador, com a implantação de nova sistemática de cálculo do percentual incidente sobre a receita corrente líquida do respectivo ente federado.
    Ainda que assim não fosse, é certo que a modulação dos efeitos do julgado nas referidas ações do controle concentrado - com início em 1º/1/2016 e encerramento em 31/12/2020 - não aproveitaria ao debate concernente aos repasses devidos pelo Município de Pio IX no exercício financeiro 2021 (como se pretende na presente reclamatória). 
    O debate proposto com fundamento no risco à continuidade da prestação de serviços essenciais em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pela parte reclamante, embora relevante, desborda os limites estreitos da via reclamatória, na qual se exige aderência rigorosa com o pronunciamento vinculante do STF indicado como parâmetro de controle da alegada violação à autoridade da Corte. Nesse sentido:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 26.254-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 7/2/2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 44. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC" (Rcl nº 24.176-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 22/08/2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente